Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732192-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e eventualmente tenha analisado o pedido de desclassificação do crime de tráfico. Assim, faculto à impetrante, no prazo de 5 dias, juntar aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator